Tribunal: STF
Processo: HC 271700
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  228.412/PR (e-doc. 8).

2. Colhe-se dos autos que, em 14/11/2024, foi proferida sentença absolutória em favor da paciente, promovendo-se a condenação de corréu pela imputação dos crimes dos arts. 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006. 

3. Em 20/02/2025, o Tribunal de Justiça reconheceu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento pelo magistrado a quo do pedido da defesa de instauração de incidente de insanidade mental e dependência toxicológica. Foi, assim, determinada restituição dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão e ponderação acerca de eventual desmembramento do feito principal.

4. Em 12/06/2025, foi julgado prejudicado recurso de apelação da acusação, em virtude da determinação de rejulgamento da causa em relação à paciente, bem como negado provimento ao recurso de corréu, que posteriormente protocolou recurso especial, cujo agravo pela sua inadmissibilidade está pendente de julgamento pelo STJ. 

5. Em 02/10/2025, o Magistrado da origem proferiu despacho para que o feio fosse concurso quando houvesse o trânsito em julgado para todas as partes da ação penal. 

6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Em face deste acórdão, interpôs recurso ordinário do STJ, não provido, ao que se seguiu o protocolo de embargos de declaração que resultou no ato impugnado.

7. Neste habeas corpus, a defesa argumenta haver constrangimento ilegal pelo não cumprimento, pelo juiz de origem, de determinação pela prolação de nova decisão e desmembramento do feito. Alude à existência de erro judicial pelo sobrestamento da ação penal para aguardar julgamento de recurso exclusivo de corréu. Articula que a tramitação eterna pressupõe culpabilidade. Defende haver violação aos princípios da presunção da inocência e da duração razoável do processo.  Concluiu não ser necessário revolvimento fático-probatório para acolhimento da tese defensiva.

8. Requer a determinação prosseguimento da ação penal em relação à paciente, com a prolação de nova decisão e desmembramento em relação a corréu. Subsidiariamente, restabelecimento da sentença absolutória.

É o relatório. 

Decido.

9. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, o Colegiado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, seguindo a mesma compreensão do TJ, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ que veicula insurgência estritamente processual, passível de correição parcial ou reclamação, afastando a aplicação do art. 647-A do CP por não estar em jogo a liberdade de locomoção. Eis como foi ementada a questão no julgamento do agravo regimental: 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DE CORRÉU. PEDIDOS DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO E DESMEMBRAMENTO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONCESSÃO DE OFÍCIO INVIÁVEL (ART. 647-A DO CPP). INDEFERIMENTO DE OPOSIÇÃO GENÉRICA AO JULGAMENTO VIRTUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus é cabível quando há violência ou coação à liberdade de locomoção, atual ou iminente, por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5 º, LXVIII; CPP, art. 647). Não se presta, como regra, ao enfrentamento de insurgências processuais, as quais devem ser deduzidas pelas vias próprias. 
2. A suspensão do processo para aguardar o julgamento de recurso exclusivo de corréu, sem ordem de prisão ou medida cautelar em desfavor da agravante, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a impetração do habeas corpus. 
3. A concessão de ordem de ofício, prevista no art. 647-A do CPP, pressupõe ameaça ou violência à liberdade de locomoção, o que não se verifica quando a agravante se encontra em liberdade e não sofre restrição física. 
4. Inviável o acolhimento da oposição ao julgamento virtual quando desacompanhada de fundamentação idônea (AgRg no AREsp n. 2.154.733/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.). De todo modo, revela-se suficiente, para a garantia do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de encaminhamento eletrônico de memoriais e sustentação oral, nos termos do art. 184-B, § 1º, do Regimento Interno. 
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7, p. 1)

10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Muito embora o impetrante articule estar em jogo violação ao princípio da duração razoável do processo e da presunção de inocência, a insurgência defensiva reside na ausência de implementação pelo Juiz a quo do que decidido quanto ao pleito para rejulgamento da causa, pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. Na linha do que assentaram o Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça, a impetração de habeas corpus em substituição aos meios próprios de insurgência — correição parcial ou reclamação — quando a liberdade de locomoção do acusado não está em risco, subverte o sistema recursal e a natureza jurídica desta ação constitucional.
 
12. O habeas corpus é ação de estatura constitucional, destinada à tutela da liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição), cuja relevância impõe não apenas a máxima proteção do direito fundamental envolvido, mas também a observância de critérios de racionalidade processual compatíveis com a adequada prestação jurisdicional. 

13. Por razões de coerência do sistema, segurança jurídica e prevenção de decisões contraditórias, a instauração simultânea de múltiplas vias de impugnação dirigidas contra o mesmo ato decisório, com identidade de partes, de pedido e de causa de pedir exige mínima racionalidade das vias adotadas. Assim, quando o trâmite recursal ou instrumento processual próprio é capaz de propiciar em tempo útil apreciação substancial de questão constitucional relevante, inexistindo ameaça imediata e concreta à liberdade de locomoção, como é o caso dos autos, que trata do prosseguimento de ação penal suspensa, sem qualquer determinação restritiva de direitos, não existe constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

14. Ressalto, ainda, que o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (HC nº 149.594-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/12/2017, p. 22/02/2018; HC nº 108.268/MT, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/09/2011, p. 05/10/2011; HC nº 109.004/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/05/2013, p. 01/08/2013; HC nº 239.416-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 14/05/2024.

15. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator